Tribunal: TCU
Processo: 032.827/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10370/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.827/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Conceicao de Maria Cavalcante Cunha (XXX.425.813-XX); Erica Martins de Sousa (XXX.106.226-XX); Patricia Paolini (XXX.364.889-XX); Raimunda Elena de Araujo (XXX.248.283-XX); Ricardo de Carvalho Freitas (XXX.905.583-XX); Rosane Gil da Luz (XXX.338.049-XX); Rosilene dos Santos Pinheiro (XXX.359.549-XX); Valdeline Alves Barbosa (XXX.622.363-XX); Veronica Barbara da Conceicao (XXX.153.182-XX); Zenilda Gomes dos Santos Reis (XXX.138.349-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.